Tribunal: TJDFT
Processo: 0724502-44.2024.8.07.0003
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0724502-44.2024.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: PICPAY INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S/A APELADO: MIRAIZA MOREIRA DOS SANTOS D E C I S Ã O Trata-se de Ação Declaratória proposta por MIRAIZA MOREIRA DOS SANTOS em face de PICPAY INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S/A objetivando a decretação de inexistência de relação jurídica entre as partes. Peço vênia ao magistrado sentenciante para utilizar o relatório da sentença de ID 72663575, in verbis: Narra o autor que recebe o seu benefício previdenciário pelo Instituto Nacional do Seguro Social – INSS e desde o ano de 2023 vem sendo surpreendido com descontos indevidos, referentes a empréstimos por ele supostamente contratados, oriundos de Reserva de Cartão Consignado, Reserva de Margem para Cartão e empréstimos, na instituição financeira BANCO PAN S.A, conforme extrai-se do Extrato de Empréstimos Consignados fornecidos pelo INSS, que juntos somam a quantia de R$ 5.385,20 (cinco mil trezentos e oitenta e cinco reais e vinte centavos). Aduziu que é pessoa iletrada, não sabe ler ou escrever, assina apenas o nome desenhando as letras que lhe foi ensinado pelos filhos, até poucos meses morava na roça, zona rural do município de Lago da Pedra/MA, em agosto de 2024 passou a residir com a filha em Brasília-DF. Teceu arrazoado jurídico e pediu a tutela de urgência a fim de que seja determinada a imediata suspensão dos descontos em discussão. No mérito, pugnou pela confirmação da tutela de urgência, pela declaração de inexistência dos débitos, repetição do indébito e danos morais. Juntou aos autos os documentos por meio dos quais almeja comprovar os fatos em que fundamentam sua pretensão. Decisão de id. 216708580 indeferiu a tutela pleiteada, contudo, concedeu os benefícios da gratuidade de justiça. Citada, a parte ré apresentou contestação e documentos (id. 219577632 e ss). Réplica no id. 223935261. Os autos vieram conclusos para sentença. É o relatório do necessári Vistos, etc. Cuida-se de ação de conhecimento, com pedido de tutela antecipada, movida por MIRAIZA MOREIRA DOS SANTOS em face de PICPAY BANK - BANCO MÚLTIPLO S.A, partes qualificadas nos autos. Alega a autora que foram indevidamente contratados em seu nome 05 empréstimos consignados junto ao banco requerido, com descontos mensais em seu benefício de aposentadoria. Aduz jamais solicitou os referidos empréstimos e que não é alfabetizada. Afirma que foram efetuados vários descontos que vêm comprometendo sua renda e subsistência, tendo recebido a informação do réu de que se trata de um refinanciamento. Em antecipação de tutela, pede que se suste os efeitos dos 5 empréstimos fraudulentos, impedindo os descontos das parcelas na aposentadoria da autora. No mérito, pleiteia a declaração de nulidade da relação jurídica e de inexigibilidade do débito, bem como a restituição em dobro dos valores descontados de seu benefício previdenciário. Pede também indenização por danos morais, no importe de R$10.000,00 (dez mil reais). Em decisão de ID Num. 206908210, foi deferida a gratuidade de justiça e indeferida a tutela de urgência. Contestação apresentada no ID Num. 209189657. Em preliminar, pede a retificação do polo passivo para que conste Picpay Bank - Banco Múltiplo S.A, inscrito no CNPJ/ME sob o no 09.516.419/0001-75. Pede também que o Banco Itaú S/A integre a demanda, pois a autora narra que após receber os valores dos empréstimos objeto da demanda em sua conta no Itaú foram imediatamente transferidos para conta de terceiros. No mérito, afirma que a autora é usuária legítima do PicPay, possuindo cadastro desde 27/05/2021 e a teve a biometria validada em 31/05/2021. Destaca que para a contratação dos empréstimos foi necessário o envio de biometria facial, devidamente aprovada, conforme fotos juntadas em defesa. Também afirma que o telefone cadastrado na conta da autora corresponde aos dados da autora indicados na declaração anexada aos autos. Aduz também que os valores dos empréstimos foram creditados diretamente na conta da autora, junto ao Banco Itaú. Réplica do ID Num. 211977389. A autora juntou declaração de analfabetismo em réplica (ID Num.211977389), documento do qual foi concedida vista ao réu ao ID Num. 218022248. Ausente o requerimento de outras provas, os autos vieram conclusos para julgamento. É o relatório. DECIDO. O Juízo da Terceira Vara Cível de Ceilândia julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, nos seguintes termos: Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE EM PARTE o pedido, com resolução do mérito nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, para: a) Declarar a nulidade dos 05 empréstimos consignados objeto dos autos e o cancelamento definitivo dos descontos das parcelas do empréstimo no benefício previdenciário da autora; b) Oficiar ao INSS determinando a cessação definitiva dos descontos referentes ao contrato no benefício de aposentadoria da parte autora; c) Condenar a ré a restituir à autora todos os valores descontados indevidamente em seus proventos de aposentadoria, referentes ao contrato, inclusive aqueles descontos durante o trâmite do feito, até o cancelamento da respectiva rubrica, que devem ser atualizados monetariamente pelo IPCA, desde a data de cada desconto, e acrescidos de juros pela taxa legal, desde a citação. Ante a sucumbência recíproca, condeno as partes ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, os quais fixo em 10% do valor da condenação, nos moldes do art. 85, § 2o, do CPC, observada a proporção de 33% para pagamento pela autora e 67% ao réu, conforme art. 86 do CPC. Suspendo a exigibilidade das verbas de sucumbência em face da autora, nos moldes do art. 98, §3o, em face da gratuidade da Justiça deferida. Após o trânsito em julgado, nada mais havendo, arquive-se. Sentença registrada eletronicamente. Publique-se. Intimem-se. Inconformado, o réu interpôs Apelação no ID 72663580 aduzindo a necessidade de reforma da sentença. Afirma que a contratação foi válida e que sua validade está comprovada pelas “selfies” e trilha de contratação. Diz também que a contratação por meio de assinatura eletrônica possui validade e eficácia, conforme disposto no item 19 de da Cédula de Crédito Bancário (CCB) do Empréstimo Consignado firmada pelas partes. Defende que a autora tomou conhecimento e confirmou a Política de Contratação por biometria facial e, ao final, após todos os aceites, houve a captura de sua biometria facial, o que garante a autenticidade do negócio jurídico. Requer o conhecimento e provimento do recurso com a reforma da sentença para que os pedidos sejam julgados improcedentes. Preparo no ID 72663579. Contrarrazões ofertadas no ID 72663586. Preliminarmente requer o não conhecimento do recurso, afirmando que houve violação à dialeticidade recursal. No mérito, contrapõe as razões recursais, pugnando pelo não provimento do recurso. Intimado a se manifestar sobre a preliminar aventada em contrarrazões, por meio do despacho de ID 72934571, o apelante deixou o prazo escoar em branco, conforme indica a certidão de ID 73370542. É o relatório. DECIDO. A preliminar de não conhecimento do recurso, aventada em contrarrazões, deve ser acolhida. Nos termos do artigo 1.010 do Código de Processo Civil, ao interpor Apelação a parte deverá impugnar especificamente as razões da sentença. Este o texto legal: Art. 1.010. A apelação, interposta por petição dirigida ao juízo de primeiro grau, conterá: I - os nomes e a qualificação das partes; II - a exposição do fato e do direito; III - as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade; IV - o pedido de nova decisão. § 1o O apelado será intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias. § 2o Se o apelado interpuser apelação adesiva, o juiz intimará o apelante para apresentar contrarrazões. § 3o Após as formalidades previstas nos §§ 1o e 2o, os autos serão remetidos ao tribunal pelo juiz, independentemente de juízo de admissibilidade. Colaciono esclarecimento doutrinário sobre a matéria: 2. Regularidade formal. Para que o recurso de apelação preencha o pressuposto de admissibilidade da regularidade formal, é preciso que seja deduzido pela petição de interposição, dirigida ao juiz da causa (a quo), acompanhada das razões do inconformismo (fundamentação) e do pedido de nova decisão, dirigidos ao juízo destinatário (ad quem), competente para conhecer e decidir o mérito do recurso, tudo isso dentro dos próprios autos principais do processo. Faltando um dos requisitos formais da apelação, exigidos pela norma ora comentada, não estará satisfeito o pressuposto de admissibilidade e o tribunal não poderá conhecer do recurso. Não existe no sistema do CPC brasileiro vigente a “apelação por instrumento”. Sobre o tema, v. coments. CPC 203 e CPC 1007. (...) II: 6. Exposição do fato e do direito. Tal qual ocorre na petição inicial (CPC 319 III), também na apelação deverá ser providenciada exposição do fato que deu origem à ação, bem como o direito que a parte entende deter. Deve também ser exposta a decisão contra a qual se volta o recurso. III: 7. Fundamentação. O apelante deve dar as razões, de fato e de direito, pelas quais entende deva ser anulada ou reformada a sentença recorrida. Sem as razões do inconformismo, o recurso não pode ser conhecido. (NERY JUNIOR, Nelson. NERY, Rosa Maria de Andrade. Código de Processo Civil comentado [livro eletrônico]. 7a edição. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2022. RL-1.192) No caso dos autos, o apelante aduz a validade do contrato, afirmando que a autora tinha conhecimento de todas as cláusulas e que a comprovação por meio digital comprova o aceite de todas as condições, sendo que a sentença julgou procedente o pedido por reconhecer que, diante do analfabetismo da parte, a validade do negócio jurídico firmado com a instituição financeira depende da manifestação da sua vontade, via aposição da impressão digital no instrumento escrito, com a participação obrigatória de terceiro apto a assinar a rogo, bem como de duas testemunhas. Vejamos: A propósito no Tema 1.061 do STJ firmou-se a seguinte tese: “Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade (CPC, arts. 6o, 369 e 429, II).” De início, cumpre observar que a autora foi vítima de outros golpes com uso de seus dados, conforme processos n° 0722615-59.2023.8.07.0003, 0706418-92.2024.8.07.0003, 0706618-02.2024.8.07.0003 e 0730090-66.2023.8.07.0003, sendo que em todos eles foi reconhecida a existência de fraude, tanto em 1a quando em 2a instância. No presente caso, não deve ser diferente, senão vejamos. A Lei n. 13.709/2018, que trata sobre a proteção de dados pessoais (LGPD), estabelece, no seu art. 6o, inciso VII, que as atividades de tratamento de dados pessoais deverão observar a boa-fé e o princípio da segurança, o qual tem relação com a utilização de medidas técnicas e administrativas aptas a proteger os dados pessoais contra acessos não autorizados e situações acidentais ou ilícitas de destruição, perda, alteração, comunicação ou difusão. No presente caso, apenas a apresentação de uma foto ou “selfie” da autora não confere a segurança necessária para identificação da identidade da demandante. Deveria a ré ter adotado maiores cautelas na identificação de autora, mormente se tratando de pessoa sem alfabetização. Não há nulidade na juntada tardia da declaração de analfabetismo de ID Num.211980245, porquanto assegurado o contraditório e ampla defesa ao réu. Nesse sentido, a ré não trouxe aos autos elementos suficientes para demonstrar que foi realmente a autora que contratou os empréstimos ou sua excludente de responsabilidade, nos termos do art. 373, II, do CPC. Desse modo, conclui-se que os dados da autora foram indevidamente utilizados na contratação dos empréstimos em razão da ausência da ré na observância da cautela necessária para repelir e evitar a fraude, tendo, inclusive, determinado os descontos no benefício previdenciário da autora. . (...) Analisando-se as razões do apelo, verifica-se que o réu não impugna os fundamentos da sentença, apenas replica a contestação. Resta claro, assim, que não houve impugnação aos fundamentos da sentença combatida, sendo necessário entender que as razões do recurso estão completamente dissociadas, havendo clara violação ao princípio da dialeticidade, sendo impossível conhecer do recurso. Nesse sentido: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO. DECISÃO MONOCRÁTICA. RAZÕES DISSOCIADAS. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO. NÃO CONHECIMENTO. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO. (...) 3. Apesar de irresignado com a decisão prolatada, o recorrente não enfrenta os argumentos da decisão. Isso porque, na hipótese dos autos, a decisão agravada não conheceu do recurso de apelação, até porque não adentrou ao mérito da controvérsia recursal, a qual tratava dos pedidos para que a agravada viesse a ser condenada a “a) apagar, após a comunicação de entrega, todas as chaves e senhas utilizadas durante a instalação pelo apelante; b) eximir o apelante de responsabilidades de segurança após a passagem da infraestrutura e c) durante o período de criação, não compartilhar acesso aos servidores, a fim de preservar o trabalho realizado pelo apelante”. 3.1. Ocorre, contudo, que no presente agravo interno, o recorrente não atacou os fundamentos do decisum, de modo que, em momento algum, discorreu acerca da inovação recursal.3.2. Dessa forma, da análise das razões de inconformismo do recorrente e do teor do provimento judicial atacado, verifica-se a inexistência de correspondência entre os seus fundamentos, configurando a inépcia do recurso. 4. Recurso não conhecido. (Acórdão 1934908, 0720678-20.2023.8.07.0001, Relator(a): JOÃO EGMONT, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 16/10/2024, publicado no DJe: 06/11/2024.) AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CIVIL. PROCESSO CIVIL. RAZÕES DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. A teor do art.1.021, § 1o, do Código de Processo Civil, na petição do agravo interno o recorrente impugnará especificamente os fundamentos da decisão agravada. 2. Na hipótese, o agravante, em suas razões recursais, deixou de enfrentar os fundamentos da decisão combatida, violando o princípio da dialeticidade recursal. Por não ter atacado de forma direta e específica as razões da decisão monocrática impugnada, o agravo interno não deve ser conhecido, pois inepto. 3. Agravo interno não conhecido. (Acórdão 1896523, 0706934-22.2023.8.07.0012, Relator(a): MAURICIO SILVA MIRANDA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 24/07/2024, publicado no DJe: 07/08/2024.) AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. INOBSERVÂNCIA PELO AGRAVANTE. DECISÃO MANTIDA. (...) 2. A análise da peça recursal leva ao não conhecimento do presente recurso, tendo em vista sua clara inépcia, por não impugnar especificamente quaisquer dos fundamentos declinados na r. sentença. Sendo certo, portanto, que a parte recorrente apresentou razões dissociadas dos fundamentos expostos na r. sentença, deixando, assim, de expor os fundamentos fáticos e jurídicos para a pretendida alteração do ato judicial, em descumprimento ao art. 1.010, incisos II e III, do CPC. 3. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1852065, 0701871-31.2023.8.07.0007, Relator(a): RENATO SCUSSEL, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 17/04/2024, publicado no DJe: 16/05/2024.) Não ultrapassada a barreira da cognição, não se mostra relevante a alegação de que se trata de matérias de ordem pública. Ante o exposto, acolho a preliminar aventada em contrarrazões e NÃO CONHEÇO do presente recurso, por ser manifestamente inadmissível. Majoro os honorários advocatícios para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do artigo 85, §11 do Código de Processo Civil, mantida a sucumbência. Preclusa, baixem-se os autos à instância de origem. Intimem-se. Brasília, DF, 30 de junho de 2025 17:37:36. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador